Tribunal: TRF3
Processo: 5000617-42.2021.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
203/689)

5000617-42.2021.4.03.6102

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000617-42.2021.4.03.6102

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CARLOS ALBERTO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO EDUARDO DE LAURENTIZ - SP170930-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SENTENÇA FUNDADA EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS NOS AUTOS. CÓPIA DA SENTENÇA TRABALHISTA E CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação do INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, afirmando expressamente haver "documentos suficientes" e "decisão judicial após regular instrução". Contudo, verifica-se a inexistência, nos autos, da cópia da sentença trabalhista e da certidão de trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão reside na validade de sentença proferida com base em premissa fática de existência de prova que, em realidade, não consta dos autos, e na necessidade de reabertura da instrução para evitar cerceamento de defesa e permitir a juntada de documentos indispensáveis à verificação da decadência e do direito material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cópia da sentença trabalhista e a certidão de trânsito em julgado são imprescindíveis para aferir a natureza da decisão laboral (mérito ou acordo) e o termo inicial da decadência (actio nata).

O julgamento antecipado da lide, fundado na afirmação equivocada de que a prova documental era suficiente, quando esta sequer existia nos autos, configura error in procedendo e cerceamento de defesa.

Impossibilidade de julgamento do mérito ou de extinção imediata na instância recursal sem oportunizar à parte autora a regularização da prova, sob pena de surpresa processual e prejuízo à defesa, mormente quando o próprio Juízo induziu à crença de regularidade instrutória.

Necessidade de anulação do decisum para retorno dos autos à origem e reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício. Apelação do INSS prejudicada.

Tese de julgamento: "É nula a sentença previdenciária que julga procedente o pedido revisional afirmando a existência de prova plena (sentença trabalhista e trânsito em julgado) quando tais documentos não constam dos autos, devendo ser reaberta a instrução processual na origem para sanar a deficiência probatória."

Legislação relevante citada: CPC, art. 355, I e art. 370.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000617-42.2021.4.03.6102

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO EDUARDO DE LAURENTIZ - SP170930-N

APELADO: CARLOS ALBERTO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de sentença (Id 276938389) proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal de Ribeirão Preto/SP, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação previdenciária, condenando a Autarquia a revisar a Renda Mensal Inicial (RMI) da aposentadoria por tempo de contribuição do autor (NB 42-131.778.678-2, DIB em 29/12/2003), mediante a averbação das verbas salariais reconhecidas na Reclamação Trabalhista no 0133000-49.2004.5.15.0120 (2a Vara do Trabalho de Jaboticabal/SP).

A r. sentença afastou a prejudicial de decadência, sob o fundamento de que o prazo decenal somente se inicia após o trânsito em julgado da sentença trabalhista. No mérito, reconheceu a eficácia da decisão laboral para fins previdenciários, determinando o pagamento das diferenças vencidas, observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriores ao prazo de 05 anos contados do ajuizamento da ação. Houve condenação em honorários advocatícios e despesas processuais.

Em suas razões recursais (ID 276938391), o INSS sustenta, prejudicialmente, a ocorrência de decadência (01/08/2007), superando o prazo do art. 103 da Lei no 8.213/91. No mérito, alega que a sentença trabalhista não produz coisa julgada perante a Autarquia, que não participou da lide laboral, e que a ausência de início de prova material contemporânea impede a revisão. Subsidiariamente, requer a fixação dos efeitos financeiros da revisão na data do pedido de revisão na esfera administrativa (DPR), a isenção do pagamento de custas processuais e o prequestionamento da matéria.

Com contrarrazões (ID 276938393), nas quais a parte autora pugna pela manutenção do julgado, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

DA ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO

O exame dos autos revela a ocorrência de erro de procedimento e de julgamento fundado em premissa fática equivocada, impondo-se a anulação da sentença de ofício.

O Juízo a quo, ao proferir o decreto condenatório, consignou expressamente em sua fundamentação:

"Tendo em vista que há documentos suficientes para julgar a ação, entendo desnecessária a produção de outras provas. No caso dos autos, não estamos diante de simples sentença homologatória de acordo, todavia, diante de decisão judicial proferida após regular instrução processual, com apresentação de documentos, bem como de vários recursos pelas partes, razão pela qual considero que se trata de prova plena, pois diante da coisa julgada, não se pode nestes autos discutir novamente a questão sobre as diferenças reconhecidas."

Ocorre que, compulsando detidamente o caderno processual, verifica-se que não constam dos autos cópias da sentença proferida na Reclamação Trabalhista no 0133000-49.2004.5.15.0120, proferida pelo Juízo da 2a Vara do Trabalho de Jaboticabal, tampouco a certidão de seu trânsito em julgado. Nos documentos Ids 276938373 e 276938374, juntados com a petição inicial, constam apenas cópia da petição inicial de Carlos Alberto da Silva endereçada ao Juízo da 2a Vara da Justiça do Trabalho de Jaboticabal, movida contrta Usina São Martinho S/A, sucessora da Monte Sereno Agrícola S/A e sucessora da Agropecuária Monte Sereno S/A., Ata de Audiência de conciliação sobre os valores devidos, na fase de execução e comprovantes de valores recebidos.

A afirmação contida na sentença recorrida de que "há documentos suficientes" destoa da realidade processual. A ausência dessas peças é crítica, pois impede a verificação de requisitos indispensáveis para a revisão previdenciária:

A natureza da decisão trabalhista (se de mérito com instrução ou mero acordo homologatório);

O teor das verbas deferidas;

O marco inicial da decadência (actio nata), que corresponde à data do trânsito em julgado.

Ao julgar antecipadamente a lide (art. 355, I, do CPC), baseando-se em prova inexistente nos autos, o Magistrado incorreu em error in procedendo e cerceamento de defesa. O julgamento de procedência sem o suporte probatório mínimo nos autos é temerário; por outro lado, a simples improcedência ou extinção imediata nesta instância recursal, diante da afirmação equivocada do Juízo de origem de que a prova existia, prejudicaria a parte autora, que legitimamente confiou na condução do processo pelo magistrado e não foi intimada para sanar a omissão.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, constatada a insuficiência de instrução probatória em matéria previdenciária, deve-se oportunizar à parte a produção da prova necessária, sob pena de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Nesse cenário, a anulação da sentença é medida imperativa para restabelecer a ordem processual. Os autos devem retornar à Vara de origem para que seja reaberta a instrução, oportunizando-se à parte autora a juntada da cópia integral da sentença trabalhista e da respectiva certidão de trânsito em julgado, documentos essenciais ao deslinde da causa, proferindo-se, após, novo julgamento.

Ante o exposto, anulo, de ofício, a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução processual, restando prejudicada a apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SENTENÇA FUNDADA EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS NOS AUTOS. CÓPIA DA SENTENÇA TRABALHISTA E CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação do INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, afirmando expressamente haver "documentos suficientes" e "decisão judicial após regular instrução". Contudo, verifica-se a inexistência, nos autos, da cópia da sentença trabalhista e da certidão de trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão reside na validade de sentença proferida com base em premissa fática de existência de prova que, em realidade, não consta dos autos, e na necessidade de reabertura da instrução para evitar cerceamento de defesa e permitir a juntada de documentos indispensáveis à verificação da decadência e do direito material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cópia da sentença trabalhista e a certidão de trânsito em julgado são imprescindíveis para aferir a natureza da decisão laboral (mérito ou acordo) e o termo inicial da decadência (actio nata).

O julgamento antecipado da lide, fundado na afirmação equivocada de que a prova documental era suficiente, quando esta sequer existia nos autos, configura error in procedendo e cerceamento de defesa.

Impossibilidade de julgamento do mérito ou de extinção imediata na instância recursal sem oportunizar à parte autora a regularização da prova, sob pena de surpresa processual e prejuízo à defesa, mormente quando o próprio Juízo induziu à crença de regularidade instrutória.

Necessidade de anulação do decisum para retorno dos autos à origem e reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício. Apelação do INSS prejudicada.

Tese de julgamento: "É nula a sentença previdenciária que julga procedente o pedido revisional afirmando a existência de prova plena (sentença trabalhista e trânsito em julgado) quando tais documentos não constam dos autos, devendo ser reaberta a instrução processual na origem para sanar a deficiência probatória."

Legislação relevante citada: CPC, art. 355, I e art. 370.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu anular, de ofício, a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução processual, restando prejudicada a apelação do INSS., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão